Tribunal: CARF
Processo: 14337.000448/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000448/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.432 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
BELEM PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 30/04/2001
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal,
aplica-se o prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, conforme Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à alegação de decadência; e na parte conhecida, negar-
lhe provimento. Votou pelas conclusões a Conselheira Sônia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000448/2009-82
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.432 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000448/2009-82

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14337.000448/2009-82, em face do acórdão no 01-22.732 (fls. 123/132), julgado pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), em sessão
realizada em 23 de agosto de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Versa o presente sobre Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP n° 37.235.449-
1, lançada pela fiscalização contra o órgão público acima identificado, referentemente
às contribuições por ele devidas à Seguridade Social, nas rubricas: C.I, Empresa e SAT,
totalizando o valor de R$1.999.046,23 (hum milhão, novecentos e noventa e nove mil,
quarenta e seis reais e vinte e três centavos), consolidado em 16/12/2009 e
correspondente ao período de 11/1998 a 04/2001, nos termos do Relatório Fiscal de fls.
19/23.
É constituído dos seguintes levantamentos:
 SAN - SEC MUN DE SANEAMENTO SEM GFIP (11/ 1998 a 13/1998): refere-se ao
somatório das parcelas remuneratórias pagas ou devidas aos segurados empregados e
contribuintes individuais, apuradas nas folhas e recibos de pagamento de salários, notas
de empenho e balancetes mensais. Período sem obrigatoriedade de declaração em GFIP;
 SA2 - SEC MUN DE SANEAMENTO COM GFIP (01/ 1999 a 04/2001): refere-se ao
somatório das parcelas remuneratórias pagas ou devidas aos segurados empregados e
contribuintes individuais, apuradas nas folhas e recibos de pagamento de salários, notas
de empenho e balancetes mensais. Período com obrigatoriedade de declaração em GFIP.
Narra ainda o mencionado Relatório:
I - A Fiscalização esclarece que o presente lançamento foi necessário para restabelecer a
exigência tributária anulada por vício de forma apontado no processo
14337.000135/2009-24. Por meio do Acórdão n° 0001914, da 2a. Câmara de
Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social, mencionado crédito foi
anulado em 18/11/2004 (fls. 106 a 108), com ciência do contribuinte em 01/04/2005
(fls. 113) e recebeu o n° DEBCAD 35.365.839-1, no valor original de R$ 1.079.600,81
e com montante de R$ 1.290.109,85, já com os consectários legais.
II - Tendo em vista o erro no nome do Ente Político com personalidade jurídica de
Direito Público (ilegitimidade passiva), a Fiscalização informa que não houve reanálise
dos fatos geradores e da base de cálculo apontados no crédito previdenciário anulado,
constantes às folhas 001 a 035 do Processo 14337000135/2009-24, isto é, os fatos
geradores se originaram das remunerações pagas ou devidas aos servidores ocupantes
exclusivamente de cargos em comissão (comissionados), assim como os valores pagos
aos contribuintes individuais, apurados por meio de exames das folhas de pagamento de
salários, recibos de pagamento, notas de empenho e balancetes mensais.
III - Foram analisados os seguintes documentos: Auto de Infração n° 35.365.839-1,
constante no processo n° 14337000135/2009-24 e sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.432 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000448/2009-82

IV - Além do presente crédito, foi lavrada na ação fiscal realizada no Ente Municipal o
Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP n° 37.235.450-5, relativo às
contribuições dos segurados empregados.
DA IMPUGNAÇÃO
A ciência do lançamento ocorreu em 18/12/2009 (fls. 66) e, em 19/01/2010, a postulante
tempestivamente apresentou defesa às fls. 70/87 do presente, acompanhado dos anexos
de fls. 88/95, solicitando a insubsistência do crédito previdenciário em questão, tendo
em vista os motivos que, em síntese, transcrevo a seguir:
Desde setembro de 2001, o município de Belém passou a recolher as contribuições de
seus servidores temporários, empreendendo-se, assim, discussões acerca do
parcelamento de débitos porventura existentes, mesmo porque em razão da previsão
constitucional de compensação de valores entre os institutos de previdência das três
esferas governamentais (União, Estados e Municípios), 0 municipio de Belém, através
de seu instituto próprio de previdência e' credor do INSS, em virtude de inúmeros
servidores aposentados pelo Instituto de Previdência Municipal, que efetivamente
recolheram contribuições ao longo de vários anos para o INSS.
Prossegue a defendente alegando que o Municipio de Belém discute judicialmente a
transferência desses servidores para 0 INSS, através de Mandado de Segurança
Preventivo, processo n° l999.39.00.01570-5/PA, impetrado perante a 2” Vara Federal da
Seção Judiciária no Estado do Pará. Em sendo assim, enquanto perdurar a discussão
judicial, a Receita Federal do Brasil não poderia lavrar o presente crédito.
Prazo Em Dobro Para Recurso e Em Quádruplo Para Defesa.
Quéstiona que o Municipio de Belém, por se tratar de pessoa juridica de direito público
intemo, não pode ser equiparado ao contribuinte “pessoa privada”, vez que
judicialmente possui prerrogativas que lhe foram legalmente atribuídas, por meio do
artigo 188 do CPC, dentre as quais, o prazo em dobro para interposição de recursos e
em quádruplo para apresentação de defesa. Por estas razões, tais prerrogativas também
devem ser aplicadas no âmbito administrativo.
Parcelamento e Quitação Do Débito
Alega que parcelou seu débito junto ao INSS e que neste parcelamento está incluído o
crédito em questão, já inclusive ocorrendo o devido pagamento, conforme faz referência
o Oficio 12.401/416. Na intenção de comprovar 0 que argumenta aduz que juntou aos
autos a necessária documentação. Fundamentada no inciso VI, do art. 151, do CTN,
solicita a suspensão da exigibilidade do crédito previdenciário. Pede também que o
crédito seja extinto após a conclusão do pagamento.
Postula que o cumprimento das obrigações relacionadas ao parcelamento em foco,
ocorre por meio de retenção dos valores acordados, diretamente da cota do Fundo de
Participação dos Municípios a que faz jus a suplicante.
Decadência
Com base no disposto no art. 173, inciso ll, do CTN, aduz que decaiu o direito da
Fazenda Nacional de lançar o presente crédito tributário. Justifica que o Acórdão n°
1914, da 2” Câmara de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
que anulou a NFLD n° 35.365.839 - 1, foi proferido em 10/11/2004, enquanto que o
novo lançamento somente se concretizou em 18/12/2009, com ciência do Município em
21/12/2009, portanto, mais de cinco anos após a anulação do anterior lançamento.
Do Princípio Federativo
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.432 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000448/2009-82

Apresenta a defendente vários ensinamentos doutrinários, inúmeras transcrições de
textos legais e lança argumentos acerca do princípio federativo, defendendo a
inconstitucionalidade do § 13, do art. 40 da Constituição Federal, introduzido pela
Emenda Constitucional n° 20/1998, afronta o princípio federativo, na medida em que
diminui a autonomia de um dos componentes da Federação, ressaltando que o
Município como entidade componente da Federação Brasileira não pode ser sujeito
passivo tributário de contribuições previdenciárias cobradas por uma Autarquia Federal,
razão pela qual suplica pela decretação da nulidade do presente crédito previdenciário.
Da Imunidade Reciproca
Amparada em jurisprudências, ensinamentos doutrinários e transcrições de textos legais,
aduz que caracterizada a natureza tributária das contribuições sociais, a incidência da
proibição de tributação recíproca é inevitável, já que a Constituição Federal não prevê o
pagamento de contribuições pelos Municípios, ao contrário, afasta os Poderes Públicos
com contribuintes. Dessa forma, é aplicado a imunidade recíproca também às
contribuições previdenciárias. '
Do Pedido
Por todo o exposto, pede que seja julgada procedente a presente impugnação, e, por
conseguinte, a insubsistência do presente crédito previdenciário.
DA DILIGÊNCIA
Objetivando consubstanciar 0 voto desta julgadora, os autos foram baixados em
diligência por meio dos Despachos n° 29 e 329/2010, emitidos pela 4a. Turma de
Julgamento (fls. 102/103 e 115), para que o setor competente juntasse ao presente,
cópias das petições interpostas pelo Ente Municipal contra a União, para a verificação
de se tratar de mesmo objeto do presente levantamento, ou seja, o pagamento de
remuneração aos servidores ocupantes de cargo comissionado.
Em cumprimento ao solicitado, a Procuradoria da Fazenda Nacional juntou aos autos o
processo judicial n° l999.39.00.00l570-5/PA, que passou a constituir os volumes I, II e
III, contendo as folhas 01/126.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 30/04/2001
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que sao inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
A propositura pelo contribuinte de ação judicial antes ou posteriormente ao lançamento,
com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.432 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000448/2009-82

eventual recurso interposto, tomando definitivo o lançamento, razão pela qual não se
aprecia o seu mérito, não conhecendo da impugnação apresentada. (ADN n° 3/96).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 135/152,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço. Todavia, o conhecimento será
parcial, conforme será tratado neste voto.
Considerações iniciais.
Quanto ao argumento da recorrente de que o crédito tributário em questão estaria
parcelado, a DRJ já apresentou informações quanto a inexistência deste. Transcrevo trecho do
voto:
“Do Parcelamento e Quitação do Débito
A altercante aduz a existência de fatos extintivos sob a alegação de que parcelou seu
débito junto ao INSS e que neste parcelamento estaria incluído a presente Notificação,
inclusive ocorrendo o devido pagamento. Na intenção de comprovar o que aduz, faz
referência ao Oficio 12.401/416 e juntando a necessária documentação.
Da análise dos anexos juntados pela peticionante aos autos, não verifiquei qualquer
documento que se reportasse ao alegado parcelamento firmado junto a este Órgão.
No entanto, a fim de confirmar a veracidade de seus argumentos, realizei pesquisa junto
ao sistema DIVIDA, tela CCREDEX, atestando os seguintes parcelamentos da
Prefeitura Municipal de Belém pactuados com esta Instituição:

Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.432 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000448/2009-82

Demonstrados acima todos parcelamentos constantes de nossos sistemas informatizados
efetuados entre o Ente Municipal e este Órgão e considerando que o presente
lançamento abarca o período de 11/1998 a 04/2001, fica patente que o mesmo não foi
objeto de parcelamento em nome da Secretaria Municipal de Saneamento, instituição
envolvida no lançamento em questão.
Isto posto, a impugnante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de fato extintivo
em relação ao crédito tributário lançado na presente NFLD.”
Portanto, sem razão a recorrente quanto à sua alegação.
Decadência.
Aduz a recorrente também que haveria decadência do lançamento. No entanto,
trata-se de lançamento substitutivo, realizado na forma do art. 173, II, do CTN, conforme bem
esclarecido pela DRJ, vejamos:
“Da Decadência
No tocante à decadência, preliminarmente, cumpre destacar a edição pelo Supremo
Tribunal Federal da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU de 20/06/2008, que
declarou inconstitucional o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, que previa o prazo decadencial
de 10 anos para a constituição do crédito devido à Seguridade Social. Em conseqüência,
o prazo para a Receita Federal do Brasil constituir créditos tributários, envolvendo
contribuições destinadas à Seguridade Social e a terceiros, assim entendidos outras
entidades e fundos, para os quais existe competência do órgão fazendário para fiscalizar,
passou a ser de cinco anos.
A citada súmula vinculante é de observância obrigatória pela Administração Pública,
nos termos do art. 2° da Lei n° 11.417, de 19 de dezembro de 2006, que regulamentou o
art. 103-A da Constituição Federal.
Corroborando o aludido entendimento, o Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, que seguiu
a mesma linha que já havia sendo adotada pela jurisprudência dominante, dispõe que,
em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, caso tenha havido
recolhimento, ainda que parcial, dever-se-á aplicar o artigo 150, § 4°, do CTN; e caso o
sujeito passivo não tenha cumprido a obrigação legal de recolher antecipadamente o
tributo devido, aplica-se 0 disposto no artigo 173, inciso I, do mesmo diploma,
Ocorre que, como já dito, in casu, o crédito tributário foi constituído em substituição à
NFLD n° 35.365.839-1, cuja ciência do sujeito passivo se deu em 27/09/2001, conforme
consulta realizada ao sistema SICOB, anulada por vício formal. Portanto, muito embora
o presente crédito tenha sido lançado somente em 18/12/2009, data da ciência do Ente
Municipal, ele apenas esta substituindo o aludido crédito tributário declarado nulo.
Logo, dados os efeitos retroativos da decisão do STF em sede de controle abstrato de
constitucionalidade, deve-se primeiramente examinar se na data da ciência da NFLD
original, ou seja, dia 27/09/2001, aplicando-se a decadência qüinqüenal do CTN - seja
pelo § 4° do art. 150 ou pelo inciso 1 do art. 173, conforme haja ou não recolhimentos
parciais – qualquer competência objeto desde débito já havia sido alcançada pela
decadência.
Analisando o caso em comento, cujo crédito foi constituído em 27/09/2001, data da
ciência pela postulante, pode-se afrmnar que, tanto sob a ótica do § 4° do art. 150,
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.432 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000448/2009-82

quanto do art. 173, inciso I do CTN, o período de 11/98 a 04/2001 não se encontrava
decadente.
A declaração de nulidade por vício formal reabre a contagem do prazo
decadencial, nos termos do disposto no art. 173, inciso II, do CTN. Considerando
que a decisão que anulou a NFLD teve ciência da postulante em 01/04/2005 (fls.
113 do processo 14337000135/2009-24) e considerando que a NLFD substitutiva foi
cientificada ao contribuinte em 18/12/2009, não paira dúvida de que não
transcorreram os cinco anos que o fisco teria para exercer o seu direito potestativo
de efetuar 0 lançamento substitutivo do crédito tributário objeto da NFLD tomada
nula, não havendo que se falar, portanto, em extinção pela decadência.”
(grifou-se)
Desse modo, adotando as razões de decidir da DRJ, entendo igualmente que
inexiste decadência do lançamento, em razão deste ter sido realizado nos termos do disposto no
art. 173, inciso II, do CTN, em razão da declaração de nulidade por vício formal do lançamento
anterior.
Alegações de mérito. Súmula CARF no 01.
Quanto às alegações de mérito, entendo que, a teor da Súmula CARF no 01, há
concomitância entre este processo administrativo e processo judicial.
Registre-se que a Súmula CARF no 1, vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018, assim dispõe:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Salienta-se que a DRJ de origem assim também se manifestou, conforme trecho
do voto abaixo transcrito:
“Concomitância entre Processo Administrativo e Judicial
A peticionante alega que discute judicialmente a transferência dos servidores
temporários para o INSS, por meio do Mandado de Segurança Preventivo, processo n°
l999.39.00.01570-5/PA, impetrado perante a 2a. Vara Federal da Seção Judiciária no
Estado do Pará. Esclarece que atualmente mencionado processo se encontra em grau de
recurso junto ao Supremo Federal Federal.
Da análise da Ação Judicial interposta pelo contribuinte contra a Fazenda Pública
Federal, por meio do Mandado de Segurança Preventivo n° l999.39.00.01570-5/PA,
juntado aos autos pelo Procuradoria da Fazenda Nacional, constata-se que pede a
inconstitucionalidade do § 13, do art. 40 da Constituição Federal, introduzido pela
Emenda Constitucional n° 20/1998, em virtude de terem os servidores celetistas dos
Municípios, assim como os ocupantes (exclusivamente) de cargos comissionados e
temporários, que contribuir para o Regime Geral de Previdência Social.
O mencionado Mandado de Segurança impetrado contra o INSS, em grau de apelação
perante o egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foi julgado pela 3a.
Turma, em 29/05/2002, que por unanimidade, negou provimento à apelação contra a
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.432 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000448/2009-82

sentença que o julgou improcedente. Atualmente se encontra no Supremo Tribunal
Federal em sede de Recurso Extraordinário.
Dessa forma, é possível se concluir que há concomitância entre a matéria discutida
no presente lançamento e no processo n° 1999.39.00.0l570-5/PA.
Segundo dispõem o artigo 1°, parágrafo 2°, do Decreto-lei n° 1.737, de 20 de dezembro
de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, a
propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação (ADN-COSIT) da Secretaria da Receita Federal n° 3, de 14 de
fevereiro de 1996, esclarecendo que:
”a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto.”
b) omissis;
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo não
conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal, declaratória
da definitvidade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o caso,
encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual aplicação do
disposto no art. 149 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, preceder-se-á
a inscrição em dívida ativa, deixando de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento
judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos 11 (depósito
do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de
segurança), do art. 151, do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art. 267 do CPC). ”
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário, jamais
poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal Brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais.
Dessa forma, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial, manifestou
sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta jurisdição está
sendo objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem prevalência
sobre a administrativa.
Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o mérito da
matéria tratada no presente processo, referente às contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas ou devidas aos servidores ocupantes
exclusivamente de cargos em comissão.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por:
1. Não tomar conhecimento da parte da impugnação apresentada em que há
concomitância de objeto com a ação judicial interposta conforme já bem explanado nos
itens antecedentes deste Voto.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.432 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000448/2009-82

2. Pela improcedência da impugnação no que se refere aos fatos extintivos
(Parcelamento) e decadência alegados.”
(grifou-se)
Por tais razões, entendo que não merece reparos o acórdão da DRJ neste tocante.
Desse modo, não devem ser conhecidas às alegações de mérito do recurso voluntário, por
concomitância com ação judicial.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, apenas quanto à
alegação de decadência; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 598
DF CARF MF
Original